Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010396-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.122.901-48 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE DA SILVA MUNIS (VÍTIMA), ANDREY ALMEIDA DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO SALES PEREIRA (VÍTIMA), RUBENS SALES PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS). REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA.
VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não seja palco para discussões sobre o elemento subjetivo norteador da conduta criminosa – principalmente em se tratando de matéria afeta à competência do Tribunal do Júri –, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

2.
Conquanto reprovável a conduta criminosa, que redundou na morte de uma jovem que estava a bordo do automóvel atingido por disparos de fogo efetuados pelo paciente, ela
não
reflete, quando cotejada com as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do paciente, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar.

3.
As condições pessoais do paciente, como primariedade, domicílio no distrito da culpa, exercício da atividade de policial militar e desempenho exemplar na caserna, indicam que ele não representa perigo para a comunidade em que está inserido.

4.
A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes –, somadas à notícia de que o episódio foi um ato isolado em sua vida, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que ele figura no polo passivo de ação penal envolvendo
um
crime consumado e
três
tentados de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Perigo Comum e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa das Vítimas
(art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do CP e art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, por três vezes, do CP), e
desde 30.9.2021 está preso preventivamente
.

Anota que a fase de
instrução probatória
chegou ao fim e na ação penal no. 000340-62.2017, então utilizada para demonstrar o risco de recidiva criminosa e fundamentar a constrição cautelar atacada, o
Ministério Público
pleiteou a
absolvição sumária
do paciente. Assim, defende que diante da “
significativa mudança fático-processual
”, os motivos ensejadores da segregação cautelar deixaram de subsistir.

Acrescenta a falta de
contemporaneidade
da medida constritiva, além de ressaltar os
predicados pessoais
do paciente, como residência fixa, primariedade e sua condição de policial militar, a denotar o exercício de atividade lícita.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em
liberdade
ou ao menos sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID
129884160).

Instruiu a inicial com documentos (ID 129884161 a 129884170).

O pleito
liminar
foi
parcialmente

deferido
(ID 133170688).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 136348665).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 137583660), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas Corpus
– Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – Garantia da ordem pública – Periculosidade do agente – Resguardo da instrução processual – Gravidade concreta demonstrada – Vítima de apenas 25 anos de idade, atingida por tiro de pistola disparado por Policial Militar, em razão de discussão banal no trânsito – Periculosidade demonstrada – Dificuldade na identificação do agente, somente possível após provas técnicas – Balística – Paciente que influenciou negativamente as testemunhas – Testemunhas que somente prestaram depoimento no inquérito após ter sido revelada a autoria do delito – Na audiência de instrução as testemunhas encamparam a falsa versão apresentada pelo acusado, no sentido de que atirou nas vítimas por ter pensado que se tratava de um roubo – Real probabilidade de dificultar e embaraçar a instrução criminal – Contemporaneidade presente.
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
foi denunciado e pronunciado porque cometeu
um
crime consumado e
três
tentados de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Perigo Comum e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa das Vítimas
(art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do CP e art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, por três vezes, do CP).

Segundo a denúncia, na madrugada de
18.12.2016
,
Rubens Sales Pereira
conduzia seu veículo automotor na companhia do irmão
Marco Antônio Sales Pereira
e do casal
Andrei Almeida Silva
e
Adriele da Silva Munis
, até que realizou uma ultrapassagem e colidiu com o retrovisor do automóvel pilotado por
Edivaldo Junior
, paciente deste
writ
.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, a partir daí teve início uma discussão entre os irmãos
Rubens
e
Marcos Antônio
e o paciente, até que
Rubens
resolveu acelerar o veículo e seguir seu caminho; o paciente, contudo,
seguiu os irmãos e em determinado ponto da via pública, efetuou ao menos três disparos de arma de fogo na direção do carro ocupado pelos jovens
.

Um dos projéteis perpassou a lataria e atingiu
Adriele
, provocando-lhe lesões que foram a causa da sua
morte
.

Outrossim, denota-se que em
12.3.2021
, finalizadas as investigações preliminares, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, mas a medida foi
indeferida
pelo Juízo
a quo
oficiante, o que motivou o
Ministério Público
a interpor o Recurso em Sentido Estrito no. 1009493-69.2021.

Por sua vez, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, em acórdão relatado por este subscritor, deu
provimento
ao recurso e decretou a
custódia cautelar
visando
tutelar a ordem pública
e
evitar a reiteração criminosa
.

Em
30.9.2021
, o paciente foi recolhido ao cárcere.

Estabelecido esse panorama, cumpre sublinhar que tão logo recebido o
writ
em gabinete, determinei, antes de analisar medida de urgência, que a autoridade
então
acoimada coatora –
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
– examinasse o
pleito de revogação da custódia
formulado na instância de origem e ainda pendente de análise
, com vistas a evitar supressão de instância (ID 130432171).

Em resposta, a autoridade judiciária noticiou que com a
preclusão da decisão de pronúncia
, os autos da ação penal na origem haviam sido encaminhados ao
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
(ID 130617693).

Dada essa informação, requisitei ao
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
que apreciasse o pedido defensivo pendente de apreciação (ID 130697151).

O comando judicial foi cumprido e a pretensão liberatória,
negada
nos seguintes termos:

“
Como se vê, o fato do acusado estar respondendo outra ação penal por crime doloso contra a vida foi apenas um dos fundamentos da decisão que decretou a sua prisão. Logo, o fato do Ministério Público ter pleiteado a impronúncia do acusado não afasta automaticamente a necessidade da prisão provisória por força desta outra ação penal. Primeiro, porque aquela ação penal ainda não foi julgada; segundo e, principalmente, porque os demais fundamentos da prisão cautelar ainda permanecem íntegros
(...). Dos autos também se extrai a periculosidade social do acusado. Em razão de uma pequena discussão de trânsito ele supostamente perseguiu o veículo em que as vítimas se encontravam e efetuou três disparos de arma de fogo na sua direção, no que atingiu fatalmente uma das passageiras e aceitou a possibilidade de atingir os demais ocupantes do carro. Merece destaque o fato do acusado ser policial militar e mesmo assim não hesitou em efetuar vários disparos, numa das principais avenidas de Cuiabá, com a arma que portava justamente em razão da sua profissão, demonstrando total despreparo, descaso e frieza em relação à vida alheia que, por ofício, tinha a obrigação de proteger.
Conclui-se, pois, que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, demonstrada pela sua motivação torpe, circunstâncias em que ocorreu e consequências trágicas, consistente na morte de uma jovem de 25 anos de idade
(ID 132487173). Destaquei.

Premissas em mesa, verte dos autos que,
mesmo depois de encerrada a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, as circunstâncias em torno do episódio criminoso permanecem um tanto quanto
nebulosas
: de um lado, a acusação sustenta que o paciente, após se desentender com ocupantes de outro automóvel,
deliberadamente
efetuou disparos de arma de fogo na sua direção; de outro, a defesa técnica alega que o paciente realizou os disparos
mirando nos pneus
, e apenas porque pensou se tratar de uma tentativa de roubo.

Muito embora o
writ
não seja palco para discussões sobre o elemento subjetivo norteador da conduta criminosa – principalmente em se tratando de matéria afeta à competência do Tribunal do Júri –, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, a
inda que os jurados porventura encampem a versão acusatória, deve-se ter em mente que a conduta criminosa, conquanto reprovável,
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar
, sobretudo quando cotejada com os predicados pessoais do paciente.

Os elementos que instruem o
writ
revelam que ele é primário, possui domicílio nesta comarca,
sempre teve desempenho exemplar como policial militar
e, desde o episódio delitivo (18.12.2016),
não
se envolveu em novas rusgas ou práticas criminosas, a evidenciar que o fato tratado nos autos configura um evento
isolado
em sua vida.

Outrossim, ele compareceu
espontaneamente
à sede da autoridade policial para que fosse cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, o que demonstra sua
disposição
em colaborar com os trabalhos da Justiça e
reflete a ideia de que não pretende se eximir da aplicação da lei penal, o que é de todo louvável.

Para além disso, de acordo com consulta ao Sistema PJE de primeira instância, nos autos da ação penal no. 0000340-62.2017,
cuja existência foi tomada para demonstrar o risco de reiteração criminosa
, o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
reconheceu que o paciente
agiu em legítima defesa e o absolveu sumariamente
da imputação de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP), em sentença
transitada em julgado

em 12.7.2022
.

Oras, uma vez declarada a
absolvição sumária
– cujos termos, inclusive, foram endossados pelo
Ministério Público
–, a ação penal em referência já
não pode mais ser invocada como fundamento
para demonstrar o receio de reiteração criminosa e fundamentar a constrição provisória.

Endossando o raciocínio, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça decidiu em caso semelhante:

“
O risco de reiteração delitiva não ficou caracterizado em relação à Paciente, pois em suas folhas de antecedentes criminais consta apenas uma absolvição anterior ao caso em análise. Assim, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva
. 6. Ordem de
habeas corpus
concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva e, portanto, determinar, incontinenti, a soltura da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo processante, de maneira fundamentada, ou de nova decretação de prisão provisória, em caso de fato novo a demonstrar a necessidade da medida” (HC n. 478.003/SP, Relatora Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 28.2.2019). Destaquei.

Desenhado esse quadro,
não
há como coadunar com a ideia de que a liberdade do paciente representa perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos nefastos sobre a família da falecida vítima, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
e
excepcionalidade da prisão cautelar
– última
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada
por
providências cautelares mais brandas
, porém, igualmente eficazes para tutelar meio social.

Essa também é a linha seguida pela nossa Colenda Câmara:

“1.
Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que sequer esteve próximo da consumação do suposto crime doloso contra a vida, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado se evadir do distrito da culpa, há de se concluir que as restrições menos severas à sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço; mormente na hipótese em que o increpado é primário, residente em endereço certo e exercente de labor lícito como pedreiro, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar
. 2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para ratificar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas” (HC 1013884-33.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 10.8.2022). Destaquei.

“
Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de permanecer em sua residência nos fins de semana e feriados e entre18h e 5h de segunda a sexta-feira;

* Obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades;

* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo;

*
Suspensão da posse/porte de arma de fogo própria ou do Estado até o julgamento definitivo da ação penal
;

*
Proibição de exercer atividades de segurança ostensiva
até o julgamento definitivo da ação penal, sem prejuízo, contudo, do exercício de atividades internas/administrativas na caserna
.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
ratifico
a tutela de urgência deferida e
concedo

parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022